Tribunal: TJSP
Processo: 1002482-07.2018.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535 do Código de 1973.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002482-07.2018.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é embargada
MARLENE LAMBERT NHOATO FREIRE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002482-07.2018.8.26.0281/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1002482-07.2018.8.26.0281/50000
Embargante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Embargada: Marlene Lambert Nhoato Freire
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33218)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022
do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
correspondente ao antigo artigo 535 do Código de
1973.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04)
opostos por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra v. acórdão (fls. 01/04 dos autos em apenso) que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de MARLENE
LAMBERT NHOATO FREIRE.
A embargante afirma haver erro material no v. acórdão.
Diz que houve manutenção da aplicação da correção monetária e juros de mora
desde o evento danoso, o que não se admite. Invoca a Súmula 426 do STJ,
segundo a qual os juros moratórios incidem a partir da citação. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002482-07.2018.8.26.0281/50000 -Voto no
3
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais, ou mesmo entendimento
sumulado.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento ao
recurso interposto pelo embargado.
Como constou do v. acórdão, “Não houve devolução
da matéria relativa ao mérito da causa, que transitou em julgado” (fls. 190).
O recurso de apelação interposto pela ora embargante
versou exclusivamente sobre duas questões: falta de pagamento do prêmio do
seguro e forma de distribuição do ônus da sucumbência.
A matéria relativa ao termo inicial de juros e correção
monetária não foi devolvida à apreciação deste Tribunal, de forma que era
mesmo vedada a esta Câmara o pronunciamento a respeito.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.
Como já se pronunciou o próprio Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - Emb. de
Decl. no REsp. no 20.246-6-SP - 1a T - Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 09.09.92
- DJU 05.10.92 - v.u).
E, assim, também precedente deste Egrégio Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002482-07.2018.8.26.0281/50000 -Voto no
4
dos limites traçados pelo artigo 535 do CPC - Inexistência, no particular, de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Impossibilidade de reexame da causa - Matéria devidamente apreciada do
julgado - Embargos rejeitados”. (Relator: Des. Rubens Rihl, Comarca: São Paulo,
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 03/10/2007,
Data do Registro: 17/10/2007).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator